Tribunal: TCU
Processo: 031.316/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 0307920-29, firmado com o/a SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO, Siafi/Siconv 724177, função null, que teve como objeto Fortalecer e Aperfeiçoar as Ações de Dinamização Econômica dos Territórios Rurais no Nordeste, Norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo. (no da TCE no sistema: 3180/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12188/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Associação de Orientação As Cooperativas do Nordeste, Valter de Carvalho, Adriano da Silva Martins e Monica Barbosa Correia, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 724177 (peça 41), firmado entre o Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário e a Associação de Orientação As Cooperativas do Nordeste, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Fortalecer e Aperfeiçoar as Ações de Dinamização Econômica dos Territórios Rurais no Nordeste, Norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo". Considerando a necessidade de análise, por parte da Caixa Econômica Federal, da execução financeira do contrato de repasse de registro Siafi 724177, para saneamento do processo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em: a) determinar à Caixa Econômica Federal que, na qualidade de mandatária no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, elabore, no prazo de 30 (trinta) dias, parecer conclusivo acerca da análise da execução financeira do contrato de repasse de registro Siafi 724177, encaminhando-o a este Tribunal; b) encaminhar cópia da instrução de peça 79 e das peças 37 a 44, 49 a 63, 66 e 67 à Caixa Econômica Federal, para subsidiar sua manifestação. 1. Processo TC- Processo 031.316/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adriano da Silva Martins (XXX.798.200-XX); Associacao de Orientacao As Cooperativas do Nordeste (10.522.050/0001-92); Monica Barbosa Correia (XXX.377.254-XX); Valter de Carvalho (XXX.021.226-XX). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.